Tribunal: TJMT
Processo: 0015158-88.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015158-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HYGOR SIQUEIRA MAGALHAES CAMPOS - CPF: 043.016.901-90 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. FRAÇÃO DO PRIVILEGIADO. POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) e posse ilegal de munição (art. 12, da Lei 10.826/03). O apelante pleiteia a desclassificação do tráfico para uso compartilhado (art. 33, §

3º), alegando que as drogas se destinavam ao consumo pessoal. Além disso, requer a aplicação do princípio da insignificância para a posse de munição e a revisão da fração do privilégio no tráfico, considerando a
reduzida
quantidade de substância apreendida.
Também suscita preliminar de nulidade em razão de violação de domicílio durante a busca e apreensão.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão:
(i) a alegada nulidade do processo pela violação de domicílio; (
ii
) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso compartilhado; (
iii
) a aplicabilidade do princípio da insignificância no caso da posse de munição; e (
iv
) a adequação da fração aplicada ao privilégio
n
a pena
d
o tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1. A busca domiciliar foi legítima, realizada em contexto de flagrante de tráfico de drogas, sendo desnecessário o mandado judicial. O tráfico de drogas é crime permanente, justificando a busca sem ordem judicial, conforme as circunstâncias de flagrância e a existência de indícios concretos da prática criminosa.

2
. A desclassificação para uso compartilhado não se aplica quando, como no caso, a substância apreendida, embora destinada ao consumo, foi encontrada em condições que indicam a prática do tráfico. A quantidade de droga (10,47 gramas) e a forma de acondicionamento, em múltiplas porções, indicam a prática do tráfico, pois revelam a intenção de disseminação do entorpecente, e não o consumo exclusivo e eventual entre conhecidos. A mercancia da substância é evidenciada pelo contexto da apreensão e pela transação financeira que ocorreu no momento da venda da droga.

3
. A fração do privilégio da pena foi excessivamente limitada pela quantidade de droga apreendida, razão pela qual se aplica a redução máxima de 2/3, conforme os parâmetros legais para o tráfico privilegiado.

4
. Quanto à posse de munição, embora tenha sido apreendida uma quantidade mínima (uma única munição de calibre .38), o fato de esta ter sido apreendida no contexto de tráfico de drogas revela uma situação de periculosidade associada à prática criminosa. A posse de munição, ainda que em pequena quantidade, no contexto de tráfico, não é irrelevante, pois indica potencial utilização para fins ilícitos, o que impede a aplicação do princípio da insignificância.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido para aplicar a redução máxima da pena no tráfico privilegiado, manter a condenação por posse de munição, afastando a desclassificação para uso compartilhado e a aplicação do princípio da insignificância, e rejeitar a preliminar de nulidade pela violação de domicílio.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade pela violação de domicílio quando a busca e apreensão se baseia em flagrante de tráfico de drogas e existem indícios concretos da prática criminosa. 2. O tráfico de drogas não pode ser desclassificado para uso compartilhado quando as circunstâncias indicam mercancia da substância. 3. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição no contexto do tráfico de drogas. 4. A redução da pena no tráfico privilegiado deve observar a fração máxima de 2/3”.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 33, §

3º, da Lei n. 11.343/06;
arts
. 12 da Lei 10.826/03; art. 386, III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 280/STF; Enunciados Orientativos n. 03 e 08, da TCCCR/TJMT; STJ, HC n. 893.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 12/11/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 0015411-64.2018.8.11 .0004, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 10018177820238110007, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024, STJ, REsp: 2159872, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/10/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
em favor de
HYGOR SIQUEIRA MAGALHÃES CAMPOS

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
1
3ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
(MT), que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, bem como à pena de 01 (um) ano de detenção pelo crime tipificado no art. 12, da Lei n. 10.826/03, conforme decisão que se vê no Id. 282063377.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta,
preliminarmente
, a nulidade absoluta do processo em razão de suposta violação de domicílio. Subsidiariamente, postula
pel
a desclassificação da conduta de tráfico para uso compartilhado de drogas (art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06), ao argumento de que não restou comprovada a destinação mercantil do entorpecente, sendo a substância destinada ao consumo próprio
e
em conjunto com terceiros.

Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (“tráfico privilegiado”) em seu patamar máximo (2/3), alegando ausência de fundamentação idônea para fixação em fração inferior.
Ao final, pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta relativa à posse de uma munição de calibre .38, pela aplicação do princípio da insignificância (Id. 282063377).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo
afastamento da preliminar e no mérito o provimento parcial do recurso de apelação interposto, apenas para reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (Id. 282063379).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
o
d. Procuradora
Élio Américo
, manifesta pelo
parcial
provimento do recurso
, tão somente para que seja reajustada a fração aplicada ao tráfico privilegiado
(Id. 29
2043395
).

É o relatório.

V O T
O

R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 28 de maio de 2020, por volta das 10h, durante calamidade pública, na Rua Airton Senna, bairro Jardim União, nesta capital, ele vendeu
01 (uma) porção de maconha
e
tinha em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal, 0
8 (oito) porções da mesma substância, com massa total de 10,47 g (dez gramas e quarenta e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.66363-01); nas mesmas circunstâncias, ele possuía 01 (uma) munição de calibre 38, eficiente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo 2.3.2020.40438-01).

De acordo com as investigações, policiais civis faziam diligências por vários dias no bairro Jardim União, com o fim de cumprirem um mandado de prisão. Durante os trabalhos, puderam perceber a movimentação do denunciado
Hygor
, havendo indícios de que ele exercia o tráfico de drogas naquele bairro.

Desse modo, na citada data, por volta das 10h, os investigadores visualizaram o denunciado entregando 01 (uma) porção de maconha ao usuário Gabriel de Moraes dos Santos, o qual, como contraprestação, pagou-lhe o valor de R$ 10,00 (dez reais). Quando percebeu a aproximação dos policiais, Gabriel arremessou a droga ao solo, mas esta foi imediatamente apreendida pelos agentes públicos.

Na sequência, os policiais civis efetuaram busca na residência do denunciado, onde apreenderam outras 08 (oito) porções de maconha, 01 (uma) munição de calibre 38 e a quantia de R$ 1.180,40 (mil cento e oitenta reais e quarenta centavos).

Em seu interrogatório, o denunciado permaneceu em silêncio.

Por sua vez, Gabriel admitiu ter comprado a droga do denunciado, tendo
pago
o valor de R$ 10,00 (dez reais).

Destarte, as circunstâncias do fato, a transação de compra/venda, o alto valor em dinheiro são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado
aproveitou-se
de momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA
Hygor
Siqueira Magalhães Campos
como incurso nos
arts
. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 12 da Lei 10.826/03, c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal
1 (Id. 282062912).

Sobreveio sentença condenatória que julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos para condenar o réu
Hygor
Siqueira Magalhães Campos
à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, bem como à pena de 01 (um) ano de detenção pelo crime tipificado no art. 12, da Lei n. 10.826/03, conforme decisão que se vê no Id. 282063377.

Passo ao exame da irresignação recursal.

PRELIMINAR

I. DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.

O apelante sustenta a nulidade absoluta do processo sob o argumento de que a ação penal teve início a partir de ingresso arbitrário de policiais civis em sua residência, sem mandado judicial ou autorização dos moradores, para realização de busca domiciliar. Segundo a defesa, a simples apreensão de drogas não seria suficiente para legitimar a entrada forçada no domicílio, salvo se houvesse investigação prévia comprovando situação de crime permanente no local.

Ressalta que a atuação dos policiais foi baseada apenas em suspeita
e
sem elementos concretos que caracterizassem flagrante delito antes da invasão, em afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, alega que as provas produzidas são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, conforme o art. 157, do Código de Processo Penal, tornando a condenação insubsistente, pois todo o restante da instrução estaria contaminado pela ilicitude inicial da obtenção da prova.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No caso dos autos, extrai-se da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que tais preliminares já foram analisadas e afastadas, sob os seguintes argumentos:

(...).
DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

A defesa nos memoriais finais suscitou a preliminar de nulidade por invasão de
domicilio
, por entender que as provas foram obtidas por meio ilícitos, já que a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial ou de fundadas razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Pois bem. Desde logo,
registro que razão não assiste à Defesa.

Ao que consta dos autos, durante campana para prender um suspeito com mandado de prisão em aberto, os agentes visualizaram um fluxo de pessoas entrando e saindo na residência do réu HYGOR.

Passaram alguns dias os
policias
civis visualizaram o réu HYGOR recebendo dinheiro e repassando algo para o usuário GABRIEL, momento que os agentes fizeram a abordagem e constatou que o usuário pagou o valor de dez reais por uma porção de maconha.

Registre-se que o próprio usuário Gabriel delatou que estava no local para comprar entorpecente com o réu, consoante depoimento prestado perante a autoridade policial (Id. 57956677, pág. 22).

Ainda, consta que após a apreensão do entorpecente, ou seja, em pleno estado de flagrância, foi realizada a busca domiciliar, momento que foi encontrado mais entorpecentes, quantidade significativa de dinheiro em espécie e uma munição calibre .38.

Veja, pois, que diversamente do sustentado pela defesa, os policiais flagraram a venda do entorpecente, momento que foi feita a apreensão de drogas na busca pessoal, sendo que somente após isso realizaram a busca domiciliar e lograram encontrar o restante do entorpecente.

Conclui-se, pois, que a entrada policial no imóvel se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar, antes do ingresso no domicílio, indícios razoáveis de prática do tráfico de entorpecentes, e ainda, por estar em pleno estado de flagrância em virtude da droga encontrada durante a tentativa de fuga.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF,
Rcl
. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021,
Publicado
no DJE 27/5/2021]. – Destaquei.

Sobre o tema
“busca domiciliar e pessoal
”, importante destacar as orientações e lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n. 0004448-87.2021.8.11.0042, de processo que tramitou nesta Vara Especializada:

“(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

Mas não é só.

Em recente decisão proferida no
RE 1447939/SP
, em
16/08/2023, a Min. CARMEN LÚCIA
, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES,
Dje
. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Nas palavras do Ministro
GILMAR MENDES
,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436
, consignou que
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito”
(
DJe
. 06/06/2023
).

Ainda, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES
reafirmou a legalidade de busca domiciliar na modalidade “ter em depósito”, quando há fuga do agente ao notar a aproximação policial
:

“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.” (HC 169788/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 1º.3.2024).

De mais a mais, oportuno ressaltar que a preliminar de nulidade quanto a violação de
domicilio
deveria ser objeto de impugnação quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/06.

Assim sendo,
REJEITO
referida preliminar por manifesta improcedência e por estar abarcada pela preclusão

(...).
(
I
d. 282063370)
.

O STF, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

No caso sob análise, verifica-se a partir da fundamentação da sentença prolatada pelo Juízo de origem, bem como da totalidade dos elementos constantes nos autos, a existência de fundada suspeita que legitimou a busca domiciliar em desfavor do apelante.

No presente caso, as declarações das testemunhas policiais, prestadas tanto na fase investigativa quanto em juízo, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem e a realização da busca domiciliar na residência do apelante. Verifica-se que durante diligências realizadas no bairro em razão de investigação diversa, os policiais perceberam movimentação suspeita na residência do recorrente. Na data dos fatos, o apelante foi surpreendido efetuando a venda de substância entorpecente a Gabriel de Moraes dos Santos, ocasião em que, ao avistar a aproximação da viatura, tentaram fugir e o usuário Gabriel dispensou um pacote contendo substância ilícita. Referidas circunstâncias ensejaram a atuação policial e a busca no imóvel.

No interior da residência, foram localizados e apreendidos 10,47 (dez vírgula quarenta e sete) gramas de Cannabis sativa L. (maconha)
,
porcionadas
em 08 pacotes
, além de uma munição calibre .38
e R$ 1.180,40 (mil, centos e oitenta reais e quarenta centavos) em dinheiro.
Tais elementos demonstram a legalidade da atuação policial, respaldada por razões fundadas e pela configuração do flagrante.

Neste sentido:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva, denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de 94 kg de cocaína. Defesa alega ilegalidade das buscas e ausência de requisitos para prisão preventiva, requerendo anulação do processo e revogação da prisão.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão sem mandado judicial e a validade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF e STJ.

4. A denúncia anônima, confirmada por elementos concretos, é aceita como base para diligências em crimes permanentes.

5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a grande quantidade de droga apreendida.

6. A decisão está devidamente fundamentada, não havendo falar-se em inidoneidade, conforme jurisprudência do STJ.

7. Outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para o caso, dada a gravidade e circunstâncias do delito.

8.
Habeas corpus
denegado.

(HC n. 893.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 12/11/
2024
). (grifos meus).

Ressalto que no caso dos autos
não se tratou apenas da fuga do apelante ao avistar a viatura policial, mas também do fato de que o usuário Gabriel dispe
n
sou
um
pacote contendo substância entorpecente que lhe havia sido entregue pelo apelante. Além disso, os policiais, ao longo de vários dias, observaram movimentação atípica na residência do recorrente, circunstância que evidencia a utilização do local para a comercialização de entorpecentes.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
,
DJe
de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 2. No caso, (...).
a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
,
DJe
de 10/04/
2024)
(grifos meus).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ademais, sabe-se que o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio e ocorrência de pescaria probatória (
fishing

expedition
)
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência do apelante sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante de crime permanente, após tentativa de fuga da força policial com a dispensar de pacote contendo drogas, à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

II.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO

O apelante
requer
a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o crime de uso compartilhado, previsto no artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06. Argumenta que não restou comprovada a destinação mercantil da substância apreendida, sendo evidente, pelas provas dos autos e pelos depoimentos colhidos, que a droga se destinava ao consumo conjunto entre pessoas de seu convívio social, sem objetivo de lucro.

Assim, requer, caso reconhecida a prática do crime de uso compartilhado, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, em razão da infração de menor potencial ofensivo, com a concessão dos benefícios legais cabíveis.

O artigo 33
,
caput
,
da Lei 11.343/2006 dispõe, em seu
caput
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O parágrafo
3
º
,
do mesmo artigo assim prevê:

§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28
.

Nesse contexto, a Lei de Drogas brasileira estabelece distinções relevantes entre as condutas que envolvem substâncias ilícitas, sendo imprescindível compreender os limites entre o tráfico de drogas e o uso compartilhado. Enquanto o tráfico, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, engloba toda ação voltada à distribuição, comercialização ou fornecimento de drogas, mesmo que de forma gratuita, sempre com o intuito de circulação da substância entre terceiros, o uso compartilhado, disciplinado no § 3º
,
do mesmo dispositivo, refere-se à oferta eventual de droga, sem qualquer objetivo de lucro, a pessoa do relacionamento do agente, para consumo conjunto.

Dessa forma, a diferença reside essencialmente na finalidade da conduta: o tráfico pressupõe o envolvimento em atividades de mercancia ou disseminação das drogas, ao passo que o uso compartilhado se limita ao consumo conjunto entre conhecidos, sem intuito comercial. Tal distinção repercute diretamente na resposta penal conferida, seja na gravidade da pena, seja na competência para processamento e julgamento da infração.

In
casu
,
o apelante foi surpreendido pelas autoridades policiais
no momento em que
realizava a venda de substância entorpecente a Gabriel de Moraes dos Santos, ocasião em que ambos, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram evadir-se, sendo que o usuário Gabriel dispensou um pacote contendo a droga. Em seu depoimento prestado na fase inquisitorial, o usuário confirmou a relação de amizade com o apelante, mas declarou, de forma expressa, que realizou o pagamento de R$ 10,00 (dez reais) pela droga que lhe fora entregue, o que
evidencia
, de maneira inequívoca, a destinação mercantil da conduta. Confira-se o trecho do depoimento
:

QUE o declarante é amigo de HYGOR SIQUEIRA desde pequeno, residem no mesmo bairro; QUE na data de hoje por volta de 09:50 o declarante foi até a casa de HYGOR ver se ele tinha R$ 10,00 (dez reais) de maconha para vender, pois sabia que ele também era usuário e poderia ter para consumo próprio; QUE não sabe informar se HYGOR é traficante, que o procurou porque são amigos e queria só uma pequena quantidade para fumar naquele momento; QUE a primeira vez que procura HYGOR para lhe vender droga;

Ta
l
elemento extraído dos autos
, por si só
afasta a tese de uso compartilhado e corroboram a configuração do tráfico de drogas, uma vez que restou comprovada a existência de transação comercial envolvendo substância ilícita.
Sobre o tema, esta Corte de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33, § 3º DA LEI 11.343/06 – USO COMPARTILHADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO. A fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas autoriza a revista pessoal e o ingresso dos policiais militares no domicílio, tendo em conta que o estado de flagrância é exceção legal prevista constitucionalmente (artigo 5º, XI, CF
) .

Não há se falar em quebra de cadeia de custódia, tampouco em ausência de materialidade delitiva, se preservado o valor probatório da prova pericial e se a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade.

Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso compartilhado, prevista no art. 33, § 3º da Lei 11.343/2006, se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão
ilícita .

“Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante
para, esse
específico fim, a quantidade de droga apreendida. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ -
AgRg
no RHC
n .
163579/SP,
DJe
29/06/2022) (TJ-MT, APELAÇÃO CRIMINAL: 0015411-64.2018.8.11 .0004, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023) (grifos meus).

E
m
análise minuciosa dos autos
revela
-se
a efetiva ocorrência do crime de tráfico de drogas, demonstrada não apenas pela entrega de entorpecentes a Gabriel, mas também pela narrativa dos policiais sobre a constante entrada e saída de pessoas na residência do apelante, além da apreensão de outras
08 (
oito
)
porções de maconha e da quantia de R$ 1.180,40 (mil, cento e oitenta reais e quarenta centavos) em espécie
na residência do apelante
, conforme termo de apreensão registrado sob Id. 282063910. Tais elementos, considerados em seu conjunto, reforçam a destinação mercantil da conduta e afastam, de modo inequívoco, a alegação de uso compartilhado.

Nesse contexto, reforçando o conjunto probatório,
a testemunha policial
LEIRSON WILLIAN FERREIRA
, afirmou que durante diligências realizadas por diversos dias no bairro Jardim União, inicialmente voltadas ao cumprimento de mandado de prisão de outro indivíduo, foi possível observar uma movimentação atípica na residência do

apelante

Hy
gor
, consistente na frequente entrada e saída de pessoas, indício de prática de tráfico de drogas. Narrou que, no dia 28 de maio de 2020, por volta das 10h, os investigadores visualizaram o momento em que
Hy
gor
entregou uma porção de maconha ao usuário Gabriel Moraes dos Santos, recebendo em troca a quantia de R$ 10,00
(dez reais)
. No instante em que percebeu a aproximação da viatura, Gabriel tentou se desfazer da droga, arremessando-a, sendo o entorpecente imediatamente apreendido pelos policiais. Na sequência, foi realizada busca na residência de
Hy
gor
, onde foram encontradas outras
08 (
oito
)
porções de maconha, uma munição calibre .38 e o montante de R$ 1.180,40 em espécie
.
A testemunha esclareceu
,
ainda
,
que a equipe policial já monitorava o local há alguns dias e, inclusive, ouviu relatos de transeuntes da região de que o acusado era conhecido por comercializar drogas naquele endereço. Declarou, por fim, que participou diretamente da abordagem e da apreensão, confirmando todos os fatos narrados na denúncia e detalhando a dinâmica que resultou na prisão em flagrante do acusado
(Id. 282062944).

A testemunha policial
VICTOR TIAGO FERREIRA DE LANES
relatou que durante diligências realizadas por vários dias no bairro Jardim União, inicialmente com o objetivo de cumprir mandado de prisão contra outro indivíduo, foi possível observar intensa movimentação na residência do acusado
Hygor
, caracterizada pelo constante fluxo de pessoas entrando e saindo do imóvel. Destacou que, no dia 28 de maio de 2020, os investigadores flagraram
Hy
gor
entregando uma porção de maconha ao usuário Gabriel que, em contrapartida, realizou o pagamento de R$ 10,00. Ao perceber a aproximação dos policiais, Gabriel tentou descartar a droga, sendo imediatamente apreendida pela equipe. Após a abordagem, foi realizada busca no interior da residência de Igor, ocasião em que foram localizadas outras
08 (
oito
)
porções de maconha, uma munição calibre .38 e a quantia de R$ 1.180,40 em espécie, todos devidamente apreendidos. A testemunha confirmou ainda que a embalagem da droga dispensada por Gabriel era idêntica à das porções encontradas na casa do acusado, reforçando o vínculo entre a comercialização flagrada e o restante do material ilícito. Por fim, ressaltou que todo o procedimento de apreensão foi documentado e que tanto a droga quanto o dinheiro foram recolhidos no mesmo ato
(Id. 282062945)
.

Assume relevo, ainda, o
Enunciado Orientativo n. 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – HARMONIA E CONVERGÊNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS SOMADA À ADMISSÃO DE USUÁRIO PRESTADO NA FASE EXTRAJUDICIAL – AFIRMAÇÃO DE QUE NEGOCIOU A AQUISIÇÃO DE DROGA COM A APELANTE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 08 DA TCCR/TJMT – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER E REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA IMPOSTA.

O fato de a agente ter sido encontrada em sua residência na posse de pasta base de cocaína e maconha, assim como de quatro
dichavadores
e uma balança de precisão, somado à declaração extrajudicial de usuário que afirmou ter negociado a aquisição de drogas com a apelante, inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório e impõe a manutenção do crime previsto no
art
. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

O delito de tráfico de drogas, previsto no
art
. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Enunciado Criminal nº 07 da TCCR/TJMT).

Embora não alegado, a ampla
devolutividade
do recurso de apelação permite que o Tribunal proceda, em agir de ofício e em benefício do acusado, à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art
. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10018177820238110007, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA

(...).
Conforme preceitua o artigo 33,
caput
da Lei n
.
11.343/2006, um dos núcleos verbais do tipo penal prevê a conduta de “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”, para configuração do crime de tráfico ilegal de drogas. As provas produzidas nos autos, inclusive na fase judicial, o entorpecente apreendido não seria destinado ao uso compartilhado. (...). (TJMT, N.U 1008404-60.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Diante deste quadro verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos policiais (em ambas as fases), os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(
Enunciado Orientativo n. 03,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

O fato de alegar ser usuário não conduz à desclassificação para uso compartilhado, sobretudo em razão da comprovação da mercancia e do modo de acondicionamento das porções de maconha encontradas com o acusado, somados ao valor em espécie e ao relato de movimentação suspeita no imóvel, que reforçam a hipótese de tráfico de drogas, conforme descrito no art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de
08 (
oito
)
porções de maconha, acondicionadas de forma não condizente com o uso próprio.

Dessa forma, inviável o pleito de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para àquela prevista no § 3º
,
do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/06.

III.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO GRAU MÁXIMO (ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS)

A defesa requer a reforma da fração aplicada, que seja em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços) sobre a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4º
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
(grifos meus).

O juízo de origem, ao adotar a fração de 1/
2
(
mei
o) para redução a pena das recorrentes, fundamentou:

(...).
Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, posto que primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, consoante folha de antecedentes criminais de Id. 161034077 e 161058546.

Por outro lado
e avaliando a
quantidade e fracionamento da MACONHA (10,47g)
(Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“
(...)
.
POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto (...)”
(N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei).

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
HYGOR SIQUEIRA MAGALHÃES CAMPOS
, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 31/10/1997, portador do RG 2179365-4 SSP/MT, inscrito no CPF 043.016.901-90, filho de Jaime de Campos e
Josilene
Siqueira de Magalhães Campos, residente na Rua 22, quadra 23, casa 07, bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT, telefone: (65) 99325-9214, no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão

(Id. 282063370).

No âmbito da legislação sobre entorpecentes, é pacífico o entendimento de que embora o § 4º
,
do artigo 33
,
da Lei de Drogas
,
autorize expressamente a redução da pena na hipótese do chamado tráfico privilegiado, com variação entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), o dispositivo não estabelece critérios objetivos para a definição do percentual a ser aplicado pelo juízo sentenciante.

Ainda assim a norma prevê que a benesse poderá ser concedida quando presentes os seguintes requisitos: o réu seja primário, possua antecedentes favoráveis, não esteja vinculado a atividades criminosas habituais e tampouco integre organização criminosa.

No que se refere ao montante da redução de pena, cumpre destacar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que, diante da ausência de parâmetros específicos estabelecidos pelo legislador para a fixação da fração de redução prevista no § 4º
,
do art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59
,
do Código Penal, com especial atenção ao disposto no art. 42
,
da Lei de Drogas, para orientar o cálculo da minorante.

Nesse sentido, julgado do Recurso Especial n. 2159872 - MT (2024/0276842-4) do Superior Tribunal de Justiça:

(...). Reforço que a causa de diminuição apresentada tem como objetivo "beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual" (R
Esp
n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, D
Je
de 1/7/2021).

Dessa forma, diante da não reincidência, presença de bons antecedentes e da ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas, entendo que a apelante faz jus à redução de 1⁄2 (metade) de sua reprimenda.

No que tange ao
quantum
de redução de pena, faço lembrar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sobretudo o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Segundo o excerto acima, o
patamar escolhido pela Corte estadual, para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em 1/2, não foi adequadamente motivado, pois não houve a indicação dos elementos concretos que justificassem a fração.

Assim, ausente a necessária fundamentação, verifico a violação do
art
33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e reduzo a pena no patamar máximo (2/3).

Realizo, portanto, nova dosimetria.

III. Dosimetria Em virtude da modificação efetivada anteriormente, deve ser realizada a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, relembro a valoração da quantidade de entorpecentes, razão pela qual a reprimenda-base fica estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa, a sanção intermediária fica estipulada em 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, aplico a minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 e torno a pena definitiva em 1 ano, 8 meses de reclusão, mais 180 dias-multa.

Ficam mantidos os demais termos fixados no acórdão.

IV. Dispositivo À vista do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 255, § 4º, I, do RISTJ, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para: aplicar a fração de 2/3 em razão da minorante do art. 33, § 4º, da mesma lei e fixar a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 180 dias-multa, em regime aberto.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias, para as providências cabíveis.

Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 20 de setembro de 2024. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator. (STJ - REsp: 2159872, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/10/2024) (grifos meus).

No caso em apreço, o juízo de origem aplicou a redução da pena em 1/3 (um terço), fundamentando tal decisão na quantidade de entorpecente apreendida
. Todavia, a apreensão de apenas 10,47
(dez vírgula quarenta e sete)
gramas de maconha não justifica a limitação da fração redutora em razão da quantidade.

Diante desse contexto, reconheço o excesso na consideração da quantidade de droga,
prevista no
artigo 42
,
da Lei de Drogas. Assim, procedo à redução da pena no patamar máximo permitido, qual seja, 2/3 (dois terços).

Diante do exposto, não havendo outros aspectos a serem retificados na dosimetria, mantenho a pena intermediária estabelecida pelo juízo de primeiro grau em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Aplico, contudo, a causa de diminuição prevista no § 4º
,
do artigo 33
,
da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços),
fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

IV. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

O apelante pleiteia a absolvição quanto ao delito de posse ilegal de munição (artigo 12
,
da Lei 10.826/2003), sustentando a atipicidade da conduta diante da apreensão de apenas uma munição desacompanhada de arma de fogo. Argumenta que na ausência de lesividade concreta e perigo efetivo, deve ser aplicado o princípio da insignificância, conforme precedentes do STF e STJ, e, por conseguinte, requer a absolvição com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à defesa.

O Supremo Tribunal Federal estabelece que a aplicação desse princípio exige a presença simultânea de quatro requisitos:

a)
mínima ofensividade da conduta do agente;

b)
nenhuma periculosidade social da ação;

c)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;

d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em exame, não se verifica a presença de todos os vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

Exsurge dos autos que o réu foi flagrado
na posse de munição após diligências policiais realizadas em decorrência do flagrante da prática de tráfico de drogas. Juntamente com a munição apreendida, foram encontradas 08 (oito) porções de maconha, totalizando 10,47
(dez vírgula quarenta e sete)
gramas, além da quantia de R$ 1.180,40 (mil, cento e oitenta reais e quarenta centavos), o que comprova a prática de tráfico de drogas.

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de admitir a aplicação do princípio da insignificância em casos de apreensão de pequena quantidade de munição, ressaltou a necessidade de considerar as circunstâncias específicas de cada situação, de modo a avaliar a efetiva inexistência de lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, não se limitando a uma análise meramente quantitativa.

Vejamos:

Nesse diapasão,
a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.
Precedentes. 4. Na espécie, consta dos autos que foram apreendidas na residência do recorrente 2 munições de uso permitido, uma de calibre.38 e outra de calibre. 32, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis (e-STJ fls. 265 e 363) .Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas (e-STJ fl. 372), o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato. 5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2024) (grifos meus).

Em consonância com esse entendimento, este Sodalício decidiu:

1. Embora atualmente se admita a aplicação do princípio da insignificância no caso de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la,
não se pode reconhecer a atipicidade material da conduta quando as munições são apreendidas no mesmo contexto fático do cometimento de outro crime, e em posse de acusado que ostenta outras condenações e tem maus antecedentes
. 2. Tem-se a reincidência apenas quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, de modo que, em assim não ocorrendo, impõe-se a exclusão desta agravante. 3. Recurso parcialmente provido.(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002534-22.2011 .8.11.0042, Relator.: Luiz Ferreira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2024) (grifos meus).

Nessa esteira de pensar, no caso dos autos,
durante a instrução criminal, ficou demonstrado que o delito ora apurado foi revelado no contexto de um flagrante de tráfico de drogas, pelo qual, inclusive, o réu foi condenado à pena
de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
conforme exposto anteriormente.

Essas circunstâncias conferem maior gravidade e reprovabilidade ao caso, evidenciando que a posse dos artefatos não se deu de forma isolada ou acidental, mas sim em um contexto de atuação ilícita previamente investigada. A vinculação da apreensão da munição a
o contexto do tráfico de drogas
, reforça a relevância da conduta praticada pelo
apelante
e afasta qualquer argumento no sentido de sua irrelevância penal.

Sendo assim, o alto grau de reprovabilidade de seu comportamento, evidenciado pelas circunstâncias em que o delito foi praticado, constitui, por si só, motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância em favor do apelante.

Assim, inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de

Hygor
Siqueira Magalhães Campos
, apenas para reformar a fração aplicada a título de tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025